Tribunal: STF
Processo: ARE 1267120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Contra a decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, consignando que a parte recorrida não faz jus à imunidade tributária recíproca (eDOC 30), foram interpostos embargos declaratórios de ambas as partes (eDOC 31 e 33), nos quais busca-se discutir, em resumo, se a imunidade tributária recíproca atrai a regra do regime cumulativo do PIS e da COFINS imposto pelas normas dos artigos 8º e 10º das Leis 10.637/02 e 10.833/02, respectivamente.
    Tendo em vista que o ato embargado não fui suficientemente claro e fundamentado, reconsidero a decisão monocrática anterior e passo ao novo julgamento da matéria.
    Trata-se de agravo cujo objeto à decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 6-7):
    “TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I - Apelação interposta em face de Sentença que julgou Procedente a Pretensão para " a) reconhecer o direito da autora à apuração da contribuição ao PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, nos termos do art. 8º, V, da Lei 10.637/2002, e do art. 10, da Lei 10.833/2003, incidentes sobre o faturamento decorrente das atividades institucionais vinculadas às finalidades essenciais do serviço público prestado; b) condenar a União Federal ao ressarcimento das diferenças do PIS/COFINS recolhidas a maior em razão da tributação pelo regime não-cumulativo, bem como à repetição dos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços que não visam exclusivamente ao aumento patrimonial da autora, nos termos dos limites delineados pela Suprema Corte na ACO nº 2243 e de acordo com as provas carreadas aos autos, no quinquênio que antecede a propositura desta ação, conforme valores a serem apurados em fase de liquidação de sentença. 17. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Novo CPC, conforme proveito apurado na liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º, também do Novo CPC ." 
    II - O direito da Autora à Imunidade Recíproca de que trata o artigo 150, § 2º, da CF/1988, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Originária (ACO) nº 2243, e, assim, faz jus à Repetição dos Impostos incidentes sobre o Patrimônio, Renda e Serviços que não visam exclusivamente ao seu aumento patrimonial, segundo os limites delineados no Julgado. 
    III - A premissa utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para conferir a extensão da Imunidade Recíproca em favor das Sociedades de Economia Mista que não atuam como Empresa Privada, mas sim como Ente Público equiparado às Autarquias, revela-se suficiente para autorizar a sua inserção ao Regime Cumulativo do PIS/COFINS e ao enquadramento previsto nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2002, para efeito de incidência das Exações sobre o Faturamento oriundo das atividades institucionais vinculadas às finalidades essenciais do Serviço Público prestado. 
    IV - Desprovimento da Apelação. ”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 150, §2º, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, a imunidade recíproca do art. 150, §2º, da CF/1988 reconhecida pelo STF nos autos da ação originária, não é suficiente para autorizar a inserção da recorrida no regime cumulativo do PIS/COFINS e ao enquadramento previsto nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2002, na medida em que tal imunidade alcança tão somente os impostos. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte. 
    Inicialmente, observo que no julgamento de matéria que tangencia a presente lide, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a imunidade tributária recíproca – extensiva às autarquias e, por equiparação, às sociedades de economia mista que não atuam como empresa privada – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo a outras espécies tributárias.
    Confira-se com as seguintes ementas: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO ME RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE IMPOSTOS. 
    1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 831381 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.03.18)
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição previdenciária. Imunidade recíproca. Inexistência. Artigo 195, I, a, e II, da CF, na versão da EC nº 20/98. Lei nº 10.887/04. Exercentes de mandato eletivo. Agentes políticos. Condição de segurado do RGPS. Incidência das contribuições previdenciárias do segurado e do patrão. Possibilidade. 
    1. A imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição alcança tão somente a espécie tributária imposto. Na ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, quando decidiu sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelos entes da Federação aos exercentes de cargo em comissão, a Corte assentou, mais uma vez, que a imunidade encerrada no art. 150, VI, a, da Constituição não pode ser invocada na hipótese de contribuição previdenciária.
    2. No julgamento do RE nº 351.717/PR, a Corte entendeu que a Lei nº 9.506/97 teria criado uma nova figura de segurado obrigatório da previdência, uma vez que, na dicção do art. 195, II, da Constituição, em sua redação original, “trabalhador” seria todo aquele que prestasse serviço a entidade de direito privado ou mesmo de direito público, desde que abrangido pelo regime celetista. 
    3. A partir da nova redação dada ao art. 195, I, a, e II, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 20/1998, há previsão de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos municípios, mesmo sem vínculo empregatício. Não se verifica, ademais, a restrição de se considerar como segurado obrigatório da Previdência Social somente o “trabalhador”, já que o texto constitucional se refere também a “demais segurados da Previdência Social”.
    4. A EC nº 20/98 passou a determinar a incidência da contribuição sobre qualquer segurado obrigatório da Previdência Social e, especificamente no § 13 – introduzido no art. 40 da Constituição –, submeteu todos os ocupantes de cargos temporários ao regime geral da Previdência, o que alcança os exercentes de mandato eletivo.
    5. A Lei nº 10.887/04, editada após a EC nº 20/98, ao incluir expressamente o exercente de mandado eletivo no rol dos segurados obrigatórios, desde que não vinculado a regime próprio de previdência, tornou possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pelos entes da federação, a qualquer título, aos exercentes de mandato eletivo, os quais prestam serviço ao Estado. Nega-se provimento ao recurso extraordinário. Tese proposta para o tema 691: ““Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo decorrentes da prestação de serviços à União, a estados e ao Distrito Federal ou a municípios após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.” (RE 626837, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 01.02.18)
    In casu, entretanto, a matéria controvertida não trata especificamente sobre a extensão de imunidade recíproca à outras espécies de tributos, mas do direito da Companhia de Saneamento de Alagoas à apuração da contribuição ao PIS e da COFINS pelo regime cumulativo em decorrência da imunidade tributária já reconhecida. 
    Conforme o precedente que embasou o acórdão a quo, no julgamento monocrático da ACO 2243, DJe 02.02.16, o Min. Dias Toffoli assentou o seguinte: 
    “Já no que respeita ao reenquadramento do regime de PIS/COFINS a que está sujeita a autora, tenho que é caso de não conhecer do pleito autoral. 
    Quando esta Corte aprecia demandas versantes sobre imunidade tributária recíproca entre os entes constantes do art. 102, I, “f”, da CF/88, o faz tendo em conta a existência de conflito de cunho constitucional (interpretação quanto ao alcance do art. 150, VI, “c”, da CF/88), capaz, por essa razão, de abalar o pacto federativo. 
    A celeuma, todavia, quanto ao regime de PIS/COFINS a ser observado por ente privado estatal, ainda que a ele reconhecida a imunidade tributária recíproca: (i) não é apta a abalar o pacto federativo (o que afastaria a competência da Corte) e, ademais, (ii) não é decorrência do entendimento pela concessão da imunidade tributária. 
    Isto porque a adoção pelo STF do princípio da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público não implica, como consequência imediata, a equivalência entre os regimes jurídicos daquelas sociedades privadas e os regramentos estipulados às autarquias. 
    Uma vez, portanto, que mantêm suas condições de empresas privadas, as sociedades de economia mista, mesmo quando a elas assegurada a imunidade inserta no art. 150, VI, “a” da CF, submetem-se, em princípio, para os demais fins, ao regime jurídico que lhes é próprio, sendo descabido que se proceda à equiparação da autora com as entidades autárquicas, para outros efeitos fiscais.” (Grifei)
    Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou o posicionamento do relator. Confira-se: 
    “No que respeita ao reenquadramento do regime de PIS/COFINS a que está sujeita a autora, mantenho a conclusão de não conhecimento do pleito autoral. 
    Quando esta Corte aprecia demandas versantes sobre imunidade tributária recíproca entre os entes constantes do art. 102, I, f, da CF/88, o faz tendo em conta a existência de conflito de cunho constitucional (interpretação quanto ao alcance do art. 150, VI, c, da CF/88), capaz, por essa razão, de abalar o pacto federativo. 
    A celeuma, todavia, quanto ao regime de PIS/COFINS a ser observado por ente privado estatal, ainda que a ele reconhecida a imunidade tributária recíproca, não é apta a abalar o pacto federativo (o que torna, quanto a esse ponto, ausente o segundo requisito apto a atrair a competência da Corte). 
    De fato, a discussão em questão não guarda assento constitucional e não tem potencial – senão patrimonial – aos entes em conflito. 
    Reitero, ademais o que foi expresso na decisão monocrática e que reforça a decisão de não conhecimento dessa parte do pedido: o pretendido reenquadramento do regime de PIS/COFINS não é decorrência direta do entendimento pela concessão da imunidade tributária. 
    De fato, a adoção pelo STF do princípio da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público não implica, como consequência imediata, a equivalência entre os regimes jurídicos daquelas sociedades privadas e os regramentos estipulados às autarquias. 
    Esses fundamentos foram utilizados pela decisão agravada para afastar a competência originária desta Corte, não tendo guardado qualquer conotação de exame do mérito da demanda. 
    Com efeito, dizer que o reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca a certas sociedades de economia mistas não implica necessariamente a alteração de sua condição de empresas privadas é bem diverso de dizer que não há o direito ao pretendido reenquadramento. Apenas se disse que uma declaração não implica a outra, e aquelas sociedades de economia mistas permanecem em princípio (ou seja, até que se dê reconhecimento em campo diverso) submetidas para os demais fins ao regime jurídico que lhes é próprio.” (Grifos no original) 
    Assim, diferentemente do que consignado pelo Colegiado de origem, o pretendido reenquadramento do regime de PIS/COFINS não é decorrência direta do entendimento pela concessão da imunidade tributária. Dito de outra forma, do ponto de vista eminentemente constitucional, a imunidade tributária a que tem direito a Companhia de Saneamento de Alagoas revela-se insuficiente para autorizar a sua inserção ao Regime Cumulativo do PIS/COFINS e ao enquadramento previsto nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2002.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar que a parte recorrida não faz jus ao Regime Cumulativo do PIS/COFINS e ao enquadramento previsto nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2002.
    Prejudicados ambos embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente